Tribunal: TJDFT
Processo: 0701575-93.2023.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0701575-93.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RONALD ALENCAR DOMINGUES DA SILVA AGRAVADO: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por RONALD ALENCAR DOMINGUES DA SILVA, parte autora do feito originário, face à decisão do juízo a quo que indeferiu o pedido de antecipação de tutela para determinar que a parte ré reative sua conta no aplicativo WHATSAPP, vinculada ao número de final 3667. Em seu recurso, pugna pela concessão de antecipação de tutela recursal para determinar reativação da conta cancelada indevidamente, no mérito, a confirmação da medida. Defende que não houve violação dos termos de uso e que sequer foi oportunizado o contraditório antes do cancelamento. É o relato do necessário. Reza o artigo 11, inciso IV do Regimento Interno das Turmas Recursais, que caberá ao Relator negar seguimento ao recurso manifestamente inadmissível. Portanto, analiso primeiramente os requisitos recursais de admissibilidade. No âmbito do Rito Sumaríssimo, regido pela Lei no. 9.099/95, não é cabível qualquer recurso face às decisões interlocutórias. Diante da concentração dos atos que integram esse rito, o legislador previu apenas o recurso inominado face às decisões definitivas que encerram o processo de conhecimento ou que extingue a execução (ou a fase de cumprimento da sentença). Abrandando o rigor recursal, o Regimento Interno das Turmas Recursais do Juizado Especial, em seu artigo 80, admitiu a interposição de Agravo de Instrumento nos Juizados Especiais Cíveis apenas no incidente de desconsideração da personalidade jurídica ou não atacável por outro recurso, desde que fundado na ocorrência de erro de procedimento ou de ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação na fase de execução ou de cumprimento de sentença. No caso em apreço, a Recorrente interpôs Agravo de Instrumento face à decisão que indeferiu a antecipação de tutela na fase de conhecimento de ação em tramitação no juízo especial cível. Assim, ante ausência de previsão legal e regimental o recurso é manifestamente inadmissível. Ante o exposto e com fulcro no art. 11, inciso IV, do RITR, nego seguimento ao agravo, por ser manifestamente inadmissível. Sem honorários. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 10 de agosto de 2023. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator